Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700114-18.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: M. D. S. S. AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE TAGUATINGA DECISÃO 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de M. D. S. S. contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Taguatinga nos autos no0700002-28.2026.8.07.0007, ID no 261261451. 2. A liminar foi indeferida pelo eminente Des. Ângelo Passareli, Segundo Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, atuando no Plantão Judicial da 2a Instância, conforme ID no 79921355, págs. 1-4. 3. Ratifico, integralmente, a decisão que indeferiu a liminar em habeas corpus (ID no 79921355, págs. 1-4). 4. Requisitem-se as informações. 5. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2026. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO